Tribunal: TJSP
Processo: 2098655-75.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, contradição, erro material ou obscuridade – Inocorrência – Reapreciação de tese jurídica – Caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos – Prequestionamento – Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado – Julgador que não está adstrito enfrentar a integralidade dos artigos citados – decisão fundamentada - Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, contradição, erro material ou obscuridade – Inocorrência – Reapreciação de tese jurídica – Caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos – Prequestionamento – Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado – Julgador que não está adstrito enfrentar a integralidade dos artigos citados – decisão fundamentada - Embargos rejeitados.